Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732261-41.2019.8.07.0001 APELANTE: MENDES PLUTARCO ADVOCACIA E CONSULTORIA APELADO: MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Mendes Plutarco Advocacia e Consultoria contra o pronunciamento Id. 66444411, que homologou a desistência dos Embargos de Declaração e indeferiu o pedido de prosseguimento do processo em relação ao patrono constituído pelo Executado, nos seguintes termos: “Em resposta ao ofício de ID 211426271, comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que foi promovida a transferência do saldo capital de R$ 113.760,32, e acréscimos proporcionais, da conta judicial vinculada ao presente feito, para a conta judicial de n.o 1553699600 vinculada ao processo no 0722592-85.2024.8.07.0001, movido por JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, em cumprimento à determinação contida na decisão de ID 203912502. Promova a Secretaria o encaminhamento da presente decisão através da tarefa "comunicação entre órgãos julgadores". Instrua-se com o ofício de ID 207367189 e o comprovante de transferência de ID 208459806. A parte executada, por meio da petição de ID 211824750, requer a desistência dos embargos de declaração opostos no ID 21140031, bem como o prosseguimento do feito unicamente em relação ao seu patrono, MENDES PLUTARCO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, homologo a desistência dos referidos embargos de declaração, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, em decorrência da manifestação expressa do executado. Por outro lado, nada a prover acerca do requerimento de prosseguimento do feito em relação ao patrono constituído, uma vez que este não é parte no presente cumprimento de sentença, mas tão somente representante processual da peticionante. Além disso, o feito foi sentenciado pelo pagamento (ID 210344773), de modo que eventuais insurgências das partes deverão estar contidas na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Intimem-se.” Em síntese, o Apelante defende a adequação da Apelação, sob o argumento de que a decisão atacada integra a sentença. Sustenta ter interesse recursal em discutir os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento do STJ, os arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e o art. 51 do Código de Ética e Disciplina. Destaca que, ao negar ao Apelante o direito de prosseguir com o pleito referente aos honorários sucumbenciais, a decisão de origem viola frontalmente a jurisprudência consolidada e as normas vigentes, que reconhecem a independência dos honorários advocatícios em relação ao crédito pertencente ao advogado que atuou no processo. Alega que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executados, independentemente da participação do cliente. Argumenta que houve ofensa aos princípios da isonomia e da boa-fé processual em razão de tratamento desigual dispensado aos advogados atuantes no processo. Assevera que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, que são devidos ao Apelante, e impediu o processamento dos Embargos de Declaração. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para determinar a transferência dos valores correspondentes aos honorários pertencentes ao Apelante e tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado. O preparo foi recolhido (Id. 66444407). Em contrarrazões, a apelada Maria do Céu Cunha de Oliveira pediu que o recurso não seja conhecido, por intempestividade e inadequação da via eleita. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita. Para melhor compreensão, faço breve resumo dos fatos. Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por Maria do Céu da Cunha Oliveira e José Saraiva &amp; Advogados Associados em desfavor do Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social, objetivando o cumprimento do título executivo judicial proferido nos autos do Processo no 0069164-68.2009.8.07.0001 (2009.01.1.058878-8). O dispositivo da sentença assim dispôs: “Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para condenar o réu a pagar à primeira autora o valor de R$ 109.514,79 (cento e nove mil, quinhentos e catorze reais e setenta e nove centavos) e à segunda autora o valor de R$ 78.532,37 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), ambos devidamente atualizados desde a data da propositura da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Ainda, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a pagar à primeira autora o valor de R$ 109.514,79 (cento e nove mil, quinhentos e catorze reais e setenta e nove centavos) e à segunda autora o valor de R$ 78.532,37 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), ambos devidamente atualizados desde a data da propositura da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes, no importe de 20% para as autoras e de 80% para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor total da condenação, a teor do artigo 20, § 3o c/c artigo 21, "caput", ambos do Código de Processo Civil, observada a compensação quanto aos honorários (Súmula 306 do STJ). Julgo o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC.” Infere-se da petição Id. 66444295 que a Executada informou o depósito do valor integral e atualizado, mas subtraiu do débito 4% dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte executada, ora Apelante. A exequente Maria do Céu Cunha Oliveira impugnou a retenção dos honorários do advogado da Executada alegando a impossibilidade de se compensar honorários (Id. 66444303). Em razão da discordância entre as partes acerca do valor efetivamente devido, o juízo de origem proferiu a decisão Id. 66444347, na qual destacou: “(...) No mais, conforme se extrai da petição de ID 198996665 – pág. 02, o devedor “subtraiu do total atualizado devido à exequente o valor referente aos 4% de honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte executada, e requer a juntada do comprovante de transferência desse valor diretamente ao patrono do SINPROPREV, em prol da economia processual e da satisfação de todos os créditos envolvidos nesta execução”. Contudo, deve a parte executada promover o pagamento da integralidade dos valores a que foi condenada, sendo-lhe vedado deduzir da sua dívida os valores devidos pela credora (R$ 20.683,69 – ID 198996679), assim como não lhe compete promover a compensação de honorários advocatícios, por força do art. 85, § 14, do CPC. (...).” Ao final, concluiu: “Ante o exposto, após a preclusão, intimem-se os credores para que se manifestem acerca da forma de liberação dos valores, e promova-se a transferência do saldo capital de R$ 594.250,69, e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, nos seguintes termos: 1) R$ 116.862,96, e acréscimos proporcionais, em favor de JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, à conta de titularidade de JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 03.470.086/0001-04; 2) R$ 25.854,61, e acréscimos proporcionais, em favor de MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, à conta de titularidade de seu patrono VINICIUS NOBREGA COSTA, CPF 031.517.575-37, procuração no ID 156872317; 3) R$ 451.533,12, e acréscimos proporcionais, em favor de MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, à conta de titularidade de MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, CPF 024.638.902-82, Banco do Brasil, agência 4886-0, conta corrente 671.941-4.” Cumpre destacar que a referida decisão definiu a quem pertencia os valores e não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes. Desse modo, verifica-se que a destinação dos valores é questão preclusa. Efetuado o depósito dos valores remanescentes pela parte da Exequente (Id. 66444354), referente ao valor retido indevidamente, a parte exequente reconheceu a quitação, e foi proferida a sentença Id. 66444372, que extinguiu o processo e determinou a transferência do saldo na forma definida pela decisão Id. 66444347. Contra a referida sentença, a parte exequente e seu patrono opuseram Embargos de Declaração. Contudo, antes do julgamento, requereram desistência dos embargos, bem como o prosseguimento do feito em nome de Mendes Plutarco Advocacia e Consultoria (apelante). Em seguida, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, homologando a desistência dos Embargos de Declaração e indeferindo o pedido de prosseguimento do feito em relação ao patrono do Executado. Cumpre destacar que a referida decisão não apreciou os Embargos, mas somente homologou a desistência e indeferiu o pedido de prosseguimento do processo em relação à Apelante, de modo que não há que se falar em sentença integrativa, pois os embargos não foram julgados. Assim, o ato judicial atacado não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, a teor do art. 1.009 do mesmo diploma legal, a apelação somente será cabível contra sentença. No caso em exame, o ato judicial que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em relação ao ora Apelante tem natureza de decisão interlocutória, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 203, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” Verifica-se, portanto, a manifesta impropriedade de apelação contra decisão interlocutória, ato judicial que desafia agravo de instrumento. Cumpre acrescentar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Ainda destaco que mesmo que o ato impugnado fosse a sentença Id. 66444372, o recurso estaria intempestivo, pois antes do julgamento dos embargos de declaração, a parte embargante pediu desistência, de modo que não há que se falar em interrupção do prazo recursal, tampouco em reabertura a partir da decisão que homologou a desistência. Ademais, o presente recurso foi interposto após a certificação do trânsito em julgado da sentença (Id. 66444396), o que evidencia sua intempestividade. Desse modo o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inc. I, e 932, inc. III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora